Tribunal: TJDFT
Processo: 0732999-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. REGRA DE EXCEÇÃO E IMPEDITIVA DO DIREITO DO CREDOR. ART. 373, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar de regra de exceção e impeditiva do direito do credor, o ônus de provar a impenhorabilidade recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC).
2. No caso, diante da ausência de comprovação de que os valores bloqueados constituiriam verba salarial, deve ser afastada a impenhorabilidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.